Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. RESIDÊNCIA HABITUAL. PROVA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. LEI No 8.009/1990. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de penhora de imóvel no cumprimento de sentença por inadimplemento contratual de aluguel.
2. A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel indicado à penhora é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, considerando sua utilização como residência habitual do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado pela entidade familiar, independentemente de ser o único bem de propriedade do devedor.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a prova de exclusividade da propriedade, exigindo apenas a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência da família. 5.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/10/2016).
6. O ônus de provar que o bem não se enquadra como bem de família recai sobre o credor. 6.1. Nos autos, o executado comprovou, por meio de documentos, que o imóvel penhorado é sua residência habitual.
7. Os agravantes não apresentaram provas suficientes para afastar a presunção de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família independe de ser o único imóvel do devedor, bastando que seja utilizado como residência da entidade familiar. 2. O ônus de provar a descaracterização do bem de família recai sobre o credor."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/10/2016; STJ, REsp 1.608.415/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/08/2016; STJ, REsp 988.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08/06/2012; TJDFT, APC 0721433-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 25/08/2025; TJDFT, APC 0740677-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 30/04/2025.